Tribunal: STF
Processo: HC 67245
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-28
Data de publicação: 1989-03-28

Ementa:
PRISÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO.
TENDO O PACIENTE SIDO CONDENADO EM PRIMEIRO GRAU, POR CRIME DE
HOMICIDIO, MAS, EM FACE DE SUA PRIMARIEDADE E DE SEUS BONS
ANTECEDENTES, AGUARDANDO EM LIBERDADE O JULGAMENTO DA SUA APELAÇÃO,
TENDO VINDO A SER MANTIDA A CONDENAÇÃO TAMBÉM EM SEGUNDO GRAU,
NÃO E DE SE LHE CONCEDER 'HABEAS CORPUS' PARA PERMANECER SOLTO,
AGUARDANDO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POIS, COMO RESULTA
DO ART. 637 DO CPP, NÃO POSSUI ESTE EFEITO SUSPENSIVO.
NÃO AMPARA SUA PRETENSAO O DISPOSTO NO ART. 5., LVII DA NOVA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DE ANOTAR QUE SEQUER HÁ PROVA DE INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.